Tribunal: TJMT
Processo: 1012803-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012803-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Recebimento, Rejeição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIZAEL FRANCISCO DE SOUZA (VÍTIMA), MARCOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DELVI GOMES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (ADVOGADO), GILSON BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 428.021.131-00 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

H
ABEAS CORPUS
– DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE
ROUBO MAJORADO E SEQUESTRO
– TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL CORRELATA – FALTA DE JUSTA CAUSA – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS FRÁGEIS E INCONSISTENTES PARA SUSTENTAR A
ACUSAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A
PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –

ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.

“
Não há justa causa para a instauração de persecução penal, se a acusação não tiver, por suporte legitimador, elementos probatórios mínimos, que possam revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime. Não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. - Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido controle

sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta situação de coação processual
.
(S
upremo
T
ribunal
F
ederal,
Inquérito n. 1.978-0,
relatado pelo
Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ de 17 de agosto de 2007).

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado pelo

advogado
José Vinícius Pereira Costa Lima
, em favor de
Gilson Borges de Oliveira
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
da Vara Única da Comarca
de
Pedra Preta
-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente
foi

denunciado
pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado e sequestro
(art.
157, § 2o, I e II c/c art. 148,
do Código Penal
), nos autos da Ação Penal n.
0001682-19.2015.8.11.0022
.

Sustenta o impetrante
que foi oferecida denúncia contra Gilson Borges de Oliveira,
Delvi
Gomes de Jesus e Marcos dos Santos. Todavia, o
denunciado Marcos dos Santos, por ter sido preso preventivamente em razão deste processo, manifestou
-se
nos autos
dizendo
que não participou de qualquer crime, uma vez que estava
preso

na penitenciaria de Cuiabá
, fato, esse, que demonstra a fragilidade do depoimento da vítima que, aliás, reconheceu
também
de forma irregular o paciente como autor dos fatos
narrados na denúncia
.

Ressalta que: (
i
)
Marcos dos Santos foi absolvido
;

que
o Ministério Público aditou a exordial acusatória para, dessa feita, denunciar apenas Gilson e
Delvi
;
(
ii
)
que o
acusado
Delvi
Gomes de Jesus foi preso em razão de mandado de prisão, circunstância que ensejou o desmembramento do processo em relação ao paciente; e (
iii
) que em 24 de outubro de 2018 Gilson apresentou-se espontaneamente ao
j
uízo, sendo citado em 5 de novembro de 2018.

Alega que
:

“Em 30/06/2022 foi realizada solenidade de instrução e julgamento (ID 88774430), no qual o Juízo coator se manifestou acerca do pedido da defesa no seguinte “[...] Primeiramente, diante do pedido da defesa para o não recebimento do aditamento da denúncia realizado pelo Ministério Público, indefiro o pedido, haja vista que o referido já fora deferido por este Juízo, havendo a preclusão temporal para o pedido da defesa.
”
[...]

D
estac
a
,
outrossim,
que a citada decisão é nula devido à ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado
manifestou-se
sobre a tese em um único parágrafo, alegando somente a preclusão da matéria.

Afirma que
“não se têm lastro suficiente para tornar hígida a decisão do recebimento do aditamento da denúncia, dado que a peça acusatória se baseou em procedimento irregular e no depoimento de uma vítima que reconheceu com “total certeza” uma pessoa que sequer estava envolvida no fato, que se encontra segredada no dia do roubo/sequestro.”

Aduz que
,
no caso em debate
,
falta justa causa, tendo em vista a flagrante ausência de indícios de autoria para sustentar a acusação
; f
risa
ndo
, ainda, que é ilegal a exposição da fotografia do paciente e absolutamente nulo o
seu
reconhecimento promovido pela autoridade policial,
razão pela qual
não há outra saída que não o trancamento da ação penal
em debate,
nos termos do art
.
395, III, do Código de Processo Penal.

Salienta que a embora o juízo já tenha recebido
o
aditamento da denúncia, deve-se possibilitar o reexame de admissibilidade à luz dos argumentos trazidos nesta impetração.

Forte nas razões acima
expostas
, liminarmente,
requer
eu
a suspensão da
tramitação da
Ação Penal n. 0001682-19.2015.8.11.0022 até o julgamento do presente
writ
.

E
, no mérito, a
seja reconhecido a nulidade da decisão que recebeu o aditamento da denúncia, ou a rejeição dela.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID 133787161.

Solicitadas informações, o juízo de primeiro grau remeteu o expediente encontradiço no ID 134493177, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal originária, esclarecendo que “
os autos estão conclusos em gabinete aguardando apresentação de alegações finais sob a forma de memoriais escritos
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 136005745, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o
impetrante objetiva o trancamento da ação penal originária, ao argumento de que o aditamento da denúncia que imputou a participação criminosa ao pacien
te estaria embasada em elementos genéricos, pois “
n
ão se têm lastro suficiente para tornar hígida a decisão do recebimento do aditamento da denúncia, dado que a peça acusatória se baseou em procedimento irregular e no depoimento de uma vítima que reconheceu com “total certeza” uma pessoa que sequer estava envolvida no fato, que se encontra segredada no dia do roubo/sequestro
.”

Como é de trivial sabença, a incursão no conjunto fático-probatório é de todo inadequada na via eleita pelo impetrante, pela própria natureza conferida ao
writ
, no qual, como se sabe, não se admite a dilação probatória e o exame aprofundado de provas, pois, essa ação constitucional tem como finalidade precípua fazer cessar o injusto cerceamento do
status
libertatis
do cidadão, isso significando dizer que apenas se presta ao trancamento de ação penal em casos excepcionalíssimos, nos quais são visíveis: a inépcia da denúncia, a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou, ainda, a ausência de justa causa para a tramitação do processo.

Contudo, na espécie, n
ão
obstante o entendimento sedimentado por este Tribunal de Justiça no sentido de que o
habeas corpus
–
por se tratar de ação constitucional de cognição e instrução sumárias
–
, não admite a análise da tese de negativa de autoria, observa-se que, na verdade, o objetivo do impetrante, ao sustentar que o paciente, em síntese, não praticou os crimes pelos quais está sendo processado, é demonstrar
a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

Logo,
a questão sob exame neste
mandamus

tem por escopo saber se as circunstâncias fáticas envolvendo o nome do paciente se traduzem em indícios de autoria suficientes, bem como se os elementos probatórios colhidos pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, assim como aqueles que foram disponibilizados pelo impetrante, são suficientes para dar suporte a uma ação penal.

Nesse desiderato,
da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1o Grau,
foi possível
constata
r
que após o termino da instrução processual, o Ministério Público atuante na origem apresentou alegações finais pugnando pela absolvição do paciente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
manifestando-se da seguinte forma:

[...]A denúncia do acusado GILSON BORGES DE OLIVEIRA deve ser

julgada improcedente, deve o réu ser absolvido pela prática do delito descrito na denúncia.

Compulsando os autos, depreende-se que não há provas suficientes a fundamentar um decreto condenatório.

Como é cediço, para a formação da
opinio

delict
, bem como para o recebimento da denúncia, não há necessidade de plena certeza, havendo necessidade de vislumbrar-se apenas os indícios de autoria e materialidade. Contudo, na atual fase processual, para que o Ministério Público postule pela condenação, culminando em um édito condenatório justo, faz-se necessário consistente acervo probatório o que não ocorre no caso em exame.

Da análise dos autos é possível concluir pela ausência de provas judiciais. Em que pese haja prova robusta no inquérito policial, na fase judicial não houve nenhuma confirmação de que o réu tenha praticado o delito descrito na exordial acusatória.

Apesar das demais provas indicarem a autoria do réu, como por exemplo, o reconhecimento fotográfico de Id. 56495978 - Pág. 46, verifica-se que em Juízo, a vítima MIZAEL FRANCISCO DE SOUZA não reconheceu com certeza, o réu como autor do crime.

Quando ouvida na delegacia de polícia (Id. 56495978 - Pág. 43/44), a vítima MIZAEL FRANCISCO DE SOUZA, relatou, em síntese:

[...]

Em Juízo, a vítima MIZAEL FRANCISCO DE SOUZA, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva e afirmou que não viu o rosto dos assaltantes, bem como não reconheceu com certeza o denunciado nas fotografias mostradas, mas que acha ser ele
.

O réu não foi interrogado perante a autoridade policial, bem como foi

decretada sua revelia em Juízo.

Conforme se verifica nos autos, a vítima não reconheceu o réu como autor do crime.

Dessa forma, com relação ao acusado não teve lastreado contra si prova suficiente produzida sob a égide do contraditório a autorizar seguramente a sua condenação.

Portanto, não há certeza da autoria do crime.

Desta forma, quando pairam dúvidas o ordenamento jurídico prevê que o caminho a ser eleito é o que leva para absolvição
. O entendimento é consolidado, na falta de prova robusta e convincente, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo, vejamos:

[...]

Ademais, com a edição da Lei 11.690/08 é defeso ao juiz se lastrear exclusivamente em provas colhidas extrajudicialmente para a formação de um juízo condenatório (CPP, art. 155, caput).

Nessa linha de intelecção, outro desfecho não poderá ter o presente feito senão a absolvição do réu, por aplicação do cotejado princípio in dubio pro reo.

DO PEDIDO:

Posto isso, o Ministério Público Estadual, por sua Promotora de Justiça signatária, requer digne-se Vossa Excelência em julgar IMPROCEDENTE a exordial acusatória para ABSOLVER o acusado GILSON BORGES DE OLIVEIRA, com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. [...]
(ID 89219083 – Ação Penal n. 0001682-19.2015.8.11.0022)
Destacamos

V
ê-se da peça acusatória que o Ministério Público afirmou que o paciente e dois comparsas, na data de 2 de outubro de 2009, na Serra da
Petrovina
, na cidade de Pedra Pedra-MT, teriam subtraído, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 44 mil litros de óleo diesel, avaliados em R$ 85.368,80, e a quantia de R$ 830,00 em espécie, privando, para a consumação do intento criminoso, a liberdade Mizael Francisco de Souza, condutor do veículo no qual o combustível era transportado.

No curso da investigação, o ofendido reconheceu, por meio de fotografia
s
, o paciente como sendo um dos
autores
do delito patrimonial em questão, contudo, ao ser ouvido em juízo, retificou as declarações prestadas na fase inquisitiva e afirmou que não viu o rosto dos assaltantes, bem como não reconheceu com certeza o
favorecido
nas fotografias mostradas.

Dessa forma, ao contrário do afirmado na exordial acusatória, os indícios de autoria das condutas criminosas imputadas ao paciente não ficaram demonstradas
por meio
das provas produzidas sob o crivo do contraditório
, motivo pelo qual a
imputação delitiva que
lhe
foi atribuída não se sustenta, mormente porque há apenas meras presunções de que teria concorrido para a prática dos delitos patrimoniais em questão, simplesmente porque na fase investigativa foi reconhecido
por meio
da apresentação de fotografia
s
.

É de se lembrar, ademais, que, embora possua caráter excepcional, é possível a intervenção jurisdicional, via
habeas corpus
, em casos como o discutido nestes autos, visando sanar constrangimento ilegal imposto pelo Estado
.

A propósito, sobre o tema, o P
lenário do Supremo Tribunal Federal julgou a admissibilidade de trancamento de ação penal por ausência de justa causa, por maioria, na repercussão geral instaurada nos autos do R
ecurso
E
xtraordinário n.
593443/SP, cuja síntese encontra-se no Informativo n. 709, do qual se extrai estes trechos:

HC e trancamento de ação penal: admissibilidade
-
1

O Min. Gilmar Mendes assinalou que a situação seria similar às denúncias oferecidas em crimes societários, em que cabível analisar a descrição da conduta delituosa feita na inicial acusatória, em sede de habeas corpus, mesmo que a partir do exame ou contraste de provas. O Min. Celso de Mello registrou que, a partir de elementos documentais que evidenciassem a procedência de determinada pretensão, seria legítimo ao Poder Judiciário examinar, naquele contexto, os fatos subjacentes a determinado pleito. Reconheceu que o STJ, dada a singularidade do caso concreto, destacara que a alegação de falta de justa causa seria examinada a partir da avaliação dos próprios elementos de convicção que embasaram a denúncia. Não se cuidaria, portanto, de revolvimento de provas. Aduziu que reconhecer eventual transgressão aos postulados constitucionais evocados implicaria declarar a inconstitucionalidade dos artigos 414 e 415 do CPP, a tratar da sentença de impronúncia e da absolvição sumária no contexto do júri, respectivamente. Nesse sentido, destacou o caráter bifásico do procedimento penal relativo a crimes dolosos contra a vida. Reiterou que pronunciamento judicial de qualquer órgão do Poder Judiciário que rejeitasse denúncia, impronunciasse réu ou que o absolvesse sumariamente, assim como que concedesse ordem de habeas corpus de modo a extinguir procedimento penal, não ofenderia a cláusula do monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal (CF, art. 129, I). Ademais, não transgrediria o postulado do juiz natural, no tocante aos procedimentos penais de competência do tribunal do júri (CF, art. 5o, XXXVIII, d). Impenderia caracterizar a incontestabilidade dos fatos, para que a matéria fosse suscetível de discussão nessa via sumaríssima. Dessa maneira, cumpriria ao Judiciário impor rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, em ordem a impedir injusta coação processual, revestida de conteúdo arbitrário ou destituída de suporte probatório.
RE 593443/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 6.6.2013. (RE-593443).

HC e trancamento de ação penal: admissibilidade
-
2

No mérito, manteve-se a decisão recorrida. O Min. Ricardo Lewandowski ponderou que o STJ teria apenas verificado os aspectos formais da denúncia, à luz do art. 41 do CPP, ao tangenciar as provas que embasariam a acusação. Asseverou que, de acordo com aquela Corte superior, o Ministério Público não teria demonstrado que as práticas narradas estariam direcionadas à produção do resultado. Ademais, esses atos não seriam imputados a ninguém, de modo que não seria possível compreender quem seriam os autores. Verificou que não se teria estabelecido o liame entre as condutas e o resultado morte, de forma que sequer o método de eliminação hipotética seria suficiente para imputar aos pacientes o resultado danoso. Considerou que cumpriria declarar a inépcia de denúncia em que não narradas as condutas individualmente, ou quando impossível estabelecer o nexo causal entre ação e resultado. Afirmou que a inicial acusatória simplesmente expusera as circunstâncias em que o fato ocorrera, sem possibilidade de conclusão pelo cometimento de homicídio doloso. O máximo que se poderia imputar — caso individualizadas as condutas — seria delito culposo. Acresceu que o Ministério Público, ao interpor o extraordinário, pretenderia revolvimento de fatos e provas, inadmissível, de acordo com o Enunciado 279 da Súmula do STF.
RE 593443/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 6.6.2013. (RE-593443). D

HC e trancamento de ação penal: admissibilidade - 3

O Min. Gilmar Mendes assinalou que a situação seria similar às denúncias oferecidas em crimes societários, em que cabível analisar a descrição da conduta delituosa feita na inicial acusatória, em sede de habeas corpus,

mesmo que a partir do exame ou contraste de provas. O Min. Celso de Mello registrou que, a partir de elementos documentais que evidenciassem a procedência de determinada pretensão, seria legítimo ao Poder Judiciário examinar, naquele contexto, os fatos subjacentes a determinado pleito. Reconheceu que o STJ, dada a singularidade do caso concreto, destacara que a alegação de falta de justa causa seria examinada a partir da avaliação dos próprios elementos de convicção que embasaram a denúncia. Não se cuidaria, portanto, de revolvimento de provas. Aduziu que reconhecer eventual transgressão aos postulados constitucionais evocados implicaria declarar a inconstitucionalidade dos artigos 414 e 415 do CPP, a tratar da sentença de impronúncia e da absolvição sumária no contexto do júri, respectivamente. Nesse sentido, destacou o caráter bifásico do procedimento penal relativo a crimes dolosos contra a vida. Reiterou que pronunciamento judicial de qualquer órgão do Poder Judiciário que rejeitasse denúncia, impronunciasse réu ou que o absolvesse sumariamente, assim como que concedesse ordem de habeas corpus de modo a extinguir procedimento penal, não ofenderia a cláusula do monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal (CF, art. 129, I). Ademais, não transgrediria o postulado do juiz natural, no tocante aos procedimentos penais de competência do tribunal do júri (CF, art. 5o, XXXVIII, d). Impenderia caracterizar a incontestabilidade dos fatos, para que a matéria fosse suscetível de discussão nessa via sumaríssima. Dessa maneira, cumpriria ao Judiciário impor rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, em ordem a impedir injusta coação processual, revestida de conteúdo arbitrário ou destituída de suporte probatório.
RE 593443/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewan
dowski, 6.6.2013. (RE-593443).

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Gilson Borges de Oliveira

para trancar a ação penal n.
0001682-19.2015.8.11.0022
em trâmite perante
o Juízo da

Vara Única de Pedra Preta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022